Tribunal: TJPA
Processo: 0800660-23.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800660-23.2021.8.14.0401

APELANTE: THIAGO HUDSON SILVA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO PENAL. RECUSO DEFENSIVO, TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO.
Presença de Laudo Toxicológico definitivo atestando se tratar o material apreendido de 25 pedras de cocaína,
que somado aos depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, confirmam autoria de materialidade delitiva
.
Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização, por si só configura a traficância criminosa. Validade do depoimento de policiais militares na qualidade de agentes públicos. Condenação mantida.

2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA FUNDADO NA SITUAÇÃO ECONOMICA DO RÉU.
INCABÍVEL
.
A pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do CP, não havendo previsão legal para redução face a da situação econômica do réu. No mais, a Lei 113.343/06 prevê como penalidade a multa, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua exclusão sob pena de violação ao princípio da legalidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a sentença prolatada às pelo MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que condenou
Thiago Hudson Silva Corrêa
, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crimes previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Extrai-se da denúncia em resumo (ID

9797898 - Pág. 1 /2 ):

“Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00544/2021.100013-8, juntada aos autos, que no dia 27/01/2021, por volta das 09h30min, policiais militares apresentaram o denunciado THIAGO HUDSON SILVA CORREA, perante Autoridade Policial, após este ter sido flagrado com 24 (vinte e quatro) embalagens menores e 01 (uma) porção maior de substância semelhante à cocaína. Policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo bairro do Tenoné, a procura de uma motocicleta roubada e, na Rua Fé em Deus, CEP 66820-770, avistaram um veículo com as mesmas características do procurado, razão pela qual realizaram a abordagem. Na motocicleta, estava o mototaxista e o carona, ora denunciado. Durante a revista pessoal, no bolso da bermuda do denunciado foram encontradas 24 (vinte e quatro) embalagens menores e 01 (uma) maior, todas contendo substância semelhante à cocaína.

Ao ser questionado, o denunciado confessou que a droga lhe pertencia e que não conhecia o mototaxista, com o qual nada fora encontrado, sendo liberado e o denunciado conduzido à Unidade Integrada do Tenoné. As substâncias foram apreendidas pelos policiais e encaminhadas à perícia, as quais, foram comprovadas como sendo drogas, conforme laudo toxicológico provisório. Perante autoridade policial, o denunciado confessou a autoria do crime de tráfico de drogas, confirmando que comprou a droga de um desconhecido no Ver-o-Peso, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), iria misturar com fermento e vender cada embalagem por R$ 20,00 (vinte reais) e que já vende drogas a algum tempo. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial o indiciou com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006.”

A denúncia foi recebida em

29/06/2021 (ID. 9797914 - Pág. 1) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa pugna pela absolvição do réu diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva, diante do princípio do
in dubio pro reo
. Supletivamente, a defesa objetiva a supressão do pagamento da pena de multa (ID 12470929 - Pág. 1 / 6).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial de 1º grau, pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 12717181 - Pág. 1 / 4).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 13249828 – pag. 1 / 7).

É o relatório. A Revisão com objetivo de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso e passo a apreciação.

1. MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06:

No mérito, a defesa objetiva a absolvição do apelante em razão da insuficiência probatória.

Conforme se depreende dos autos no dia 27/01/2021, por volta das 09h30min, policiais militares apresentaram o apelante Thiago Hudson Silva Correa, perante Autoridade Policial, após este ter sido flagrado com 24 (vinte e quatro) embalagens menores e 01 (uma) porção maior

de substância semelhante à cocaína.

Os agentes públicos esclareceram que estavam em ronda ostensiva pelo bairro do Tenoné, a procura de uma motocicleta roubada e, na Rua Fé em Deus, CEP 66820-770, avistaram um veículo com as mesmas características do procurado, razão pela qual realizaram a abordagem. Na motocicleta, estava o mototaxista e o carona, ora denunciado. Durante a revista pessoal, no bolso da bermuda do denunciado foram encontradas 24 (vinte e quatro) embalagens menores e 01 (uma) maior, todas contendo substância semelhante à cocaína.

De início verifico que a autoria e a materialidade delitiva restam comprovada através do Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto (ID nº 9797875, pág. 09), do Laudo de Constatação de Substância Entorpecente Provisório nº 2021.01.000349-QUI (ID nº 9797875, pág. 24) e do Laudo de Constatação de Substância Entorpecente Definitivo nº 2021.01.000576-QUI (ID nº 9797899, pág. 75/76),

somado aos depoimentos colhidos em juízo, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos do ID 9797950 - Pág. 2):

“Com efeito, as testemunhas arroladas pelo MP, Clebson Carlos Serrão de Carvalho, Alex Augusto Santos de Aguiar e Christian Sampaio Martins, policiais militares, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, informaram, em síntese, que houve informação de que duas pessoas estariam realizando “assaltos” em uma motocicleta vermelha; ao averiguarem, depararam-se com uma motocicleta com as mesmas características e realizaram a abordagem, momento em que foi encontrada substância entorpecente em poder do réu, ressaltando-se que tais depoimentos estão em total consonância com as demais provas constantes dos autos.

O réu, em juízo, sob o crivo do contraditório, declarou, em síntese, que era usuário de drogas à época dos fatos e confessou que guardava as substâncias entorpecentes para uso pessoal, as quais estariam na sua residência e não em seu bolso, bem como que não leu o seu depoimento prestado em sede policial e que foi agredido pelos policiais.”

Diante de todo o exposto, se mostra inviável a absolvição do apelante, pois mesmo não tendo sido flagrado comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos confirmam o cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O
CRIME
DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME

TJPA –
AP
0005804-72.2018.8.14.0059
– Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA
MILITAR
LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE
DROGA
. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

TJPA – AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais militares que atuaram na operação, sendo os depoimentos destes coesos e harmônicos com a totalidade do contexto probatório, merecendo credibilidade.

Como bem delineado na sentença condenatória,
verbis
:

“Ad argumentandum, quanto à prova testemunhal obtida de policiais, inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade - até prova em contrário. (...) sem maiores delongas, não vislumbramos razoabilidade que tais depoimentos venham a sofrer preconceito crítico, pela simples condição do cargo que ocupam, não parecendo crível que aquele que recebe do Estado para garantir a ordem pública não venha a merecer credibilidade quando é chamado a juízo para prestar contas do seu serviço.”

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, pois as evidências retratadas nas provas contidas nos autos, indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

2. DOSIMETRIA – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA:

A defesa, objetiva, ainda, a isenção da pena de multa, a qual foi fixada em 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fundado na situação econômica do réu não ser favorável.

Em que pesem os argumentos recursais, entendo ser incabível, pois esta guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal.

No mais, não há previsão legal para dispensa da pena de multa fundada na situação econômica do réu, pois
a Lei 11.343/06 prevê como penalidade, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:

ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.

TJDF -
APR 20120111686177
– Rel. Des. Sandra de Santis – 1ª Turma – Julgado 12/06/2014.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.

TJPI -
APR 00126786520118180008 – Rel. Des. Joaquim Filho – 2ª Câmara – Julg. 27/07/15.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral a ambos os recursos de apelação, mantendo in totum a sentença vergastada

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 10/05/2023